Tribunal: TJDFT
Processo: 0745563-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0745563-24.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: SONIA PEREIRA DE SOUZA DECISÃO Intime-se a recorrente para se manifestar quanto aos fatos noticiados no ID 33950298. Prazo: 5 dias. Brasília/DF, 7 de abril de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator